Tribunal: TJMT
Processo: 1061293-02.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061293-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ - CPF: 016.884.191-60 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0012-13 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO E DANO MORAL C/C COM DANO ATEMPORAL.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS.
DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. ARTIGO 1.013, § 4º DO CPC. JULGAMENTO DA LIDE.
PROBLEMAS MECÂNICOS (MOTOR). LAUDOS APONTAM PROBLEMA DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONTIDA NA EXORDIAL.

Se a pretensão da autora é de natureza indenizatória, de ser ressarcida pelo prejuízo decorrente no reparo do veículo, não há incidência de prazo decadencial, previsto art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da autora provido para afastar o reconhecimento da decadência.

“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau” (§4º do artigo 1.013 do CPC).

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado é do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Restando evidenciado nos autos, nos laudos técnicos, que o problema que ocasionou a perda do motor decorreu de ausência de manutenção no veículo, cujo ônus é da compradora, que resultou na falta de lubrificação adequada, inexiste o dever de reparação a título de dano moral ou material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061293-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thayane Caroline Lima da Cruz

Recorrida(s):

Movida Locação de Veículos S/A

Novos Serviços para Automóveis – EIRELI - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que ACOLHEU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

A reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu em 10 de junho de 2021 junto à primeira reclamada o veículo discriminado na inicial e que,

desde logo após a aquisição passou a apresentar problemas mecânicos, dentre eles, barulho de trepidação no motor do veículo.

Transcrevo fragmentos da sentença quanto à extinção pela decadência, nos seguintes termos:

“Alegou a reclamante que adquiriu o veículo em 10/06/
2021
, e que no dia
28/05/2022
, trafegava com seu veículo na estrada de chão, quando foi surpreendida com um barulho no motor, fazendo com que o veículo travasse na estrada, tendo levado para a reclamada analisar o problema que negou o reparo na garantia sob a alegação de “avaria do cárter por colisão, proporcionando lubrificação deficiente no motor ocasionando a quebra do motor”.

Pois bem. O processo em tela somente fora ajuizado no dia
13/10/2022
, ou seja, transcorreram mais de 90 (noventa) dias da última resposta recebida até a propositura da presente ação, é de ser reconhecida a decadência do direito, em conformidade com o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.”

(...)”

No presente caso,
a pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais e morais, por isso está sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor).

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
reformo a sentença e afasto o reconhecimento da ocorrência da decadência.

É como voto.

JULGAMENTO DA LIDE

Colendos pares;

Se ao julgar o recurso for afastado o reconhecimento da decadência e o processo estiver em condições de ser decidido, deve ser julgado pelo órgão colegiado, sem determinar o retorno ao Juízo de origem, nos termos do disposto no § 4º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”.
Por tais motivos, passo a julgar a lide.

Preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa

por necessidade de prova pericial.

Egrégia Turma;

Neste caso entendo ser desnecessária a produção de prova pericial, diante das provas documentais carreadas aos autos, razão pela qual rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Segundo relatado na petição inicial e nas razões recursais, em 28/05/2022 a autora que estava em viagem com sua colega de trabalho, para atender uma cliente em Agrovila João Ponce de Arruda, quando foi surpreendida com um barulho de estouro e o motor do veículo travou na estrada de chão, ficando sem o meio de locomoção. Diz que a conclusão das requeridas foi que o dano ocorreu em razão de uma colisão que avariou o cárter e, com isso, teve que realizar o reparo por conta própria.

A autora pleiteia dano material no valor total de R$ 25.063,86, este consistente em R$ 754,79 referente óleo do motor, filtro de óleo, filtro arcond, filtro combustível, fluído de freio, aditivo, kit amort, disco de freio e pastilha de freio; R$ 650,00 referente a gastos realizados em 29/05/2022 com guincho; R$ 656,07 em 23/08/2022, gastos com auto peças; R$ 1.000,00 em 26/08/2022, de mão de obra para troca do motor; R$ 12.000,00 em 22/08/2022 decorrente de locação de outro veículo, e R$ 10.000,00 em 22/08/22 pela compra de um novo motor. Pleiteia também indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00.

No presente caso a autora adquiriu o veículo, em 10/06/2021, tendo pleno conhecimento de que o bem fazia parte do ativo imobilizado da empresa e que foi vendido no estado em que se encontrava, declarando, inclusive, que procedeu a vistoria prévia, conforme imagem de trecho do contrato:

Aduz que o veículo teve diversos problemas mecânicos, inclusive no próprio motor, desde quando recebeu o veículo, porém o fato principal discutido nesses autos é o evento datado de 28/05/2022.

Alega que transcorridos dias da aquisição do veículo constatou que o retrovisor estava solto/quebrado e que o motor apresentava barulho de trepidação. Porém a oficina alegou que não encontrou anomalia no veículo e o reparo foi negado.

Consta no PARECER TÉCNICO elaborado em 02/06/2022, pela Retífica Universal Ltda., o seguinte:

“Considerando vossa solicitação temos a informar que veículo HB-20, se encontra com o cárter do motor amassado e com insuficiência de lubrificação que consequentemente houve a quebra do motor, danificando o bloco, bielas e sobre cárter do mesmo.”

No Laudo Técnico de Avaliação de Veículo Automotores, elaborado em 08/06/2022, pela empresa Auto Center e Mecânica Paraná consta o seguinte:

“a) Danos na tampa do cárter (sendo constatado que mesmo tendo sido amassada, a mesma não causou vazamento de óleo). Porém apresenta excesso de borra devido a falta de manutenção correta na troca de óleo e filtro.

b) Rombo no bloco (na observação geral do motor, constatou-se que está impregnado de borra, o que provavelmente causou a falta de lubrificação adequada, provocando um rombo no bloco).

c) Retirado cabeçote para verificação – constatado empeno de válvula e comando (para a devida verificação do cabeçote o mesmo terá que ser direcionado uma retifica para avaliação).

Conclusão: Perda total do motor.”.

Assim, de acordo com a prova documental carreada nos autos o problema no motor, na referida data, foi causado por insuficiência de lubrificação, pois apresentava excesso de borra devido à ausência de manutenção e correta troca de óleo e filtro, que gerou a falta de lubrificação provocando o problema.

A aquisição do veículo pela autora ocorreu em 10 de junho de 2021, o referido problema ocorreu no dia 28/05/2022, e os laudos acima foram elaborados no início do mês de junho de 2022, ou seja, quase 01 (um) ano após a sua aquisição, E, como é público e notório a obrigação de efetuar a correta manutenção do veículo é do usuário.

Quando se compra um veículo usado, declarando que o recebe no estado em que se encontra, ainda que esteja no prazo da garantia, não há responsabilidade do vendedor se o problema foi causado devido ao mal uso, consistente em falta de manutenção. A jurisprudência é neste sentido:

BEM MÓVEL - VÍCIO DO PRODUTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR COMPROVADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, § 3º, DO CDC - RECURSOS IMPROVIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR.

Em sendo reconhecida a culpa exclusiva do consumidor pelo vício do produto, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor, haja vista que o mau uso, seja de forma intencional ou não, afasta a obrigação de troca ou ressarcimento dos danos.

(
TJ-SP
- APL: 00276446320108260002 SP 0027644-63.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2017)

RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. NOTEBOOK. TELA DE LCD QUEBRADA. AVARIA DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 14, § 3º, II). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00709350720208160014 Londrina 0070935-07.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. PRODUTO APRESENTOU VÍCIO. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA MAU USO PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-AL
- RI: 00005011020198020081 Maceió, Relator: Juiz Thiago Augusto Lopes de Morais, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 22/11/2022)

Diante das constatações existentes nos laudos, de que o problema no motor foi causado por falta de manutenção, não há como reconhecer a existência de vício oculto no motor do veículo, problema este ocorrido depois de quase um ano de uso, para obrigar a empresa vendedora a suportar os custos do conserto.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra.

No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil ( CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.

(
TJ-SP
- AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36.2021.8.26.0483, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.

Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor.

Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.

(
TJ-MG
- AC: 10000210648952001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO USADO. DEFEITOS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. REPAROS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO.

- Em se tratando de compra e venda de veículo usado, não é legítima a expectativa do comprador de que as condições sejam iguais às de um veículo novo.

- Eventuais problemas de ordem mecânica que o veículo apresentar, não se confundem com a presença de vício, que autorize o ressarcimento, mas com desgastes decorrentes da utilização do veículo usado, o que desautoriza, a indenização por eventuais prejuízos sobrevindos ao adquirente.

(
TJ-MG
- AC: 10024096325873001 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/09/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO DE LOCADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.

1. A responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto é objetiva, ou seja, a sua culpa é presumida, o que, entretanto, não retira do consumidor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, remanescendo a ele o ônus de comprovar o vício do produto e o nexo de causalidade entre este e o dano reclamado.

2. Na compra de veículo usado, é presumível a ocorrência de desgaste natural das peças e cabe ao adquirente diligenciar no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem à época da compra, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

3. Não tendo logrado êxito em comprovar que os vícios ocultos no veículo automotor são anteriores a sua aquisição (vício redibitório), não há como impor ao réu a responsabilidade em arcar com os danos materiais e morais alegados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
- AC: 57429651820198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, se o problema no motor do veículo foi causado pela falta de manutenção, que é de responsabilidade da compradora, fato que gerou excesso de borra e resultou em ausência da lubrificação, conforme constam nos laudos, não há como responsabilizar a empresa vendedora.

Inexistindo comprovação de existência vício oculto ou de nexo de causalidade, capaz de responsabilizar a vendedora pelo problema surgido no motor do automóvel, e havendo prova, pelos laudos periciais, de mau uso pela falta de manutenção adequada pela compradora, sua pretensão de receber indenização a título de dano material não deve ser acolhida.

Em relação à pretensão de receber indenização a título de dano moral, segue o mesmo raciocínio, se deixou de efetuar a manutenção correta do veículo, conforme constam nos laudos, fato que gerou o problema no motor, não deve receber indenização a esse título.

Ante o exposto,

julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024